Tribunal: TJDFT
Processo: 0720031-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por condomínio contra a construtora do empreendimento imobiliário em razão de alegados vícios na construção. 1.1. Sentença de parcial procedência. 1.2. Apelação requerendo a cassação ou a reforma da sentença. 1.3. O acórdão negou provimento ao apelo. 1.4. A embargante afirma que a decisão é eivada de omissões. Sustenta omissão acerca do argumento de que a obra se deu em obediência aos projetos e termos e especificações de protejo apresentado às autoridades administrativas, havendo a expedição do habite-se e que o Laudo Técnico acostado à exordial atesta que a situação de precariedade estrutural do edifício está relacionada à idade da edificação. Ademais sustenta que o acórdão é omisso em relação à ausência de nexo de causalidade. Afirma que não há a demonstração de nexo de causalidade entre a conduta da embargante e o alegado resultado.
2. Ao contrário do alegado pela embargante, o acórdão fundamentou de forma adequada o improvimento do recurso manifestando-se expressamente sobre as provas produzidas e o entendimento da Corte.
3. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, posto que o acórdão demonstrou as razões de decidir, apontando os motivos pelos quais se deu o improvimento do apelo. 3.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
4. Não há que se falar em omissão no julgado, sobretudo porquanto da leitura dos embargos opostos verifica-se, com facilidade, que os argumentos demonstram o nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos de declaração rejeitados.